Tribunal: TJDFT
Processo: 0701958-31.2025.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES AFASTADOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. USO DE FACA. VALORAÇÃO NEGATIVA. REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE ENTRE A PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 147, § 1o, do CP).
II – Questões em discussão
2. (i) Avaliar (in)suficiência das provas para sustentar o decreto condenatório; (ii) Verificar se acertada a dosimetria da pena; (iii) Definir a possibilidade de fixação de regime inicial mais brando; (iv) Analisar o pedido de revogação da prisão preventiva ou a substituição da custódia cautelar por medidas diversas.
III – Razões de decidir
3. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidos em ambientes privados, a palavra da vítima assume especial relevo, revestindo-se de significativo valor probatório – em especial quando corroborada por outros elementos de prova – como pelas declarações de testemunhas que ouviram a promessa de causar mal injusto e grave à ofendida.
4. A existência de uma única condenação transitada em julgado, ainda dentro do período depurador, deve ser valorada a título de reincidência.
5. O uso de faca para intimidar a vítima em crime de ameaça é fundamento idôneo para valorar negativamente as circunstâncias do delito, por não ser inerente ao tipo penal e demonstrar maior reprovabilidade da conduta.
6. A reincidência, sobretudo a específica, e aliada a circunstâncias judiciais negativas, constitui fundamento idôneo para impor regime mais gravoso, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.
7. A prisão preventiva pode ser mantida mesmo diante da fixação do regime inicial semiaberto, desde que haja fundamentação concreta e excepcional. 7.1. O descumprimento de medidas protetivas e a prática de novas ameaças demonstram risco concreto de reiteração delitiva e justificam a manutenção da segregação cautelar. 7.2. A incompatibilidade entre prisão preventiva e regime semiaberto não é absoluta, admitindo-se a custódia quando necessária para a garantia da ordem pública e da integridade da vítima.
IV – Dispositivo
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147, § 1o; Lei no 11.340/2006, art. 5o; CPP, art. 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1991624, Relator Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 30/04/2025; TJDFT, Acórdão no 1992389, Relatora Desa. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 05/05/2025; TJDFT, Acórdão no 1874421, Relator Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 06/06/2024; TJDFT, Acórdão no 1667870, Relator Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 23/02/2023; TJDFT, Acórdão no 2036169, Relatora Desa. Nilsoni De Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 21/08/2025; TJDFT, Acórdão no 1823784, Relator Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 07/03/2024; TJDFT, Acórdão no 2008607, Relator Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 15/06/2025; TJDFT, Acórdão no 2022472, Relatora Desa. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 25/07/2025.